Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO (BOM COMPORTAMENTO) A SER AFERIDO DURANTE TODO O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE PENA. ART. 83. III, ALÍNEA A, CP. ANTERIOR DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME. INDIFERENÇA.

1 Agravo na execução penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou o livramento condicional por falta do requisito subjetivo, haja vista a prática de faltas graves ao longo da execução.

2 Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fato do artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal (incluído pela Lei no 13.964/2019) exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses para concessão do livramento condicional não obsta que intercorrências anteriores a esse prazo, desde que não muito antigas, sejam consideradas na aferição do bom comportamento durante o cumprimento da reprimenda, requisito esse previsto no art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal.

3 A anterior progressão de regime, com autorização para trabalho externo e saídas temporárias, não é motivo suficiente para deferir-se o Livramento Condicional se não apresentado bom comportamento durante toda a execução da pena, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal. Ressalva do ponto de vista do relator.

4 O agravante praticou diversos crimes dolosos durante a execução penal, bem como registra duas fugas. Portanto, conclui-se que não apresenta bom comportamento durante a execução da pena, não fazendo jus ao livramento condicional.

5 Agravo conhecido e desprovido.